Tribunal: CARF
Processo: 10805.903226/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903226/2010-32
ACÓRDÃO
3301-014.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos para sanar a contradição alegada, sem efeitos infringentes. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-014.516, de 27 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo
10805.903225/2010-98 , paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903226/2010-32
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face de acórdão
de Recurso Voluntário, nos quais alega contradição quanto ao conceito de insumo; omissão se os
produtos são consumidos no processo produtivo e omissão quanto ao pedido de diligência.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos opostos,
reconhecendo a contradição da conceituação de insumos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 27/02/2024,
opondo os embargos em 04/03/2024, dentro do prazo de cinco dias
previsto no artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, sendo,
portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
O despacho de admissibilidade analisou o vício alegado nos seguintes
termos:
“Omissão e contradição quanto ao conceito de insumo
A embargante sustenta que houve contradição na conceituação de insumo
nos trechos a seguir transcritos:
“Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os
bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos
no processo de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI
em sentido estrito, semelhança esta que reside no fato de exercerem, na
operação de industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se
consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse
sobre o insumo.”
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903226/2010-32
3
E
“Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário.”
Além da contradição acima, afirma que a redação não encontra amparo no
artigo 164, I do RIPI/2002, no PN CST no 65/1979.
De plano, descarta-se qualquer vício de contradição entre o fundamento e
dispositivos legais, pois a contradição que desafia embargos é aquela
interna, ou seja, entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão.
Já no que tange aos excertos transcritos, de fato, há uma contradição, pois
em um primeiro momento se afirma que MP e PI, em sentido amplo, não
necessitam se integrar ao novo produto, mas apenas serem consumidos em
função da ação direta sobre o novo produto.
No segundo momento, se afirma que a incorporação ao novo produto é
condição sine qua non, o que é uma contradição, pois anteriormente se
afirmou que alguns insumos podem ser considerados MP e PI sem se
integrar ao novo produto. Os verbos “integrar” e “incorporar” são
sinônimos.
A embargante informa que os embargos se referem a gastos com calços,
trenas etc, que apesar de não integrarem o produto final se desgastam no
processo produtivo, devendo ser considerados produtos intermediários.
Por sua vez, o acórdão embargado apreciou o creditamento sobre estes
produtos da seguinte forma:
“Dessa maneira, calço, trena, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário.”
Constata-se que o fundamento para negar o creditamento foi a não
atuação direta sobre o produto fabricado, o que está em consonância com
a razão de decidir do acórdão:
“Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância
com o inciso I do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das
matérias-primas, produtos intermediários strictosensu e material de
embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens –
desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente –
que se consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em
fabricação ou deste sobre o insumo, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903226/2010-32
4
consumidos na operação de industrialização. Ou seja, deve-se considerar no
conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido
estrito, semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o
insumo.”
Aparentemente, o relator pretendeu fazer uma distinção entre MP e PI em
sentido estrito e em sentido lato. Em sentido estrito, seriam os bens que
incorporam ao produto em fabricação. Em sentido lato, seriam os bens
que, embora não se integrando ao produto em fabricação, são consumidos
no processo de industrialização, em decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou desse sobre o insumo.
Assim, a afirmação de que a incorporação ao produto em fabricação é
condição sine qua non para se considerar insumos aptos a gerar crédito de
IPI não se coaduna com os dispositivos legais e pareceres mencionados no
voto, devendo simplesmente ser excluída do voto para se eliminar a
contradição. Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado pela
substituição do seguinte excerto:
“A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência
desta instância recursal.
Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário.
É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo
do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de
combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.”
Por
A recorrente insiste que tais materiais se incluem no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência
desta instância recursal.
Contudo, o consumo por contato direto com o produto em fabricação é
requisito essencial para se considerar como insumo e gerar crédito de IPI,
em relação aos bens que não se integram ao produto em fabricação.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903226/2010-32
5
É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo
do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de
combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.”
Destarte, voto para acolher os embargos parcialmente para sanar a
contradição alegada, sem efeitos infringentes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
embargos para sanar a contradição alegada, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 962
DF CARF MF
Original